Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1002672-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – CUIABÁ
Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Suscitado : JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT
Número do Protocolo: 1002672-49.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, relativamente à ação de “Divórcio Litigioso” (Proc. no 1003933-23.2021.8.11.0041), ajuizada por DANILO MOSCHETA GONCALVES contra NEANY SANTOS DA SILVA, onde o autor pretende, inclusive já de imediato, em sede de antecipação da tutela, entre outras medidas alusivas à guarda da filha das partes, o “afastamento (da requerida) da gestão patrimonial dos bens amealhados pelas partes durante a vigência do casamento”, e, “em especial, da empresa WM Serviços Ambientais Ltda. (...), determinando a imediata retirada da requerida do escritório onde trabalham juntos”, e, ao final, declaração da ruptura do pacto conjugal e “partilha de bens adquiridos após a constância do casamento termos do regime de comunhão parcial de bens” (cf. Id. no 76683468 - pág. 36/38).
A MMa. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT – a quem originariamente foi distribuída a inicial da ação –, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital por verificar a existência de “demanda em andamento” perante aquele juízo, que, conforme a juíza, “detém competência exclusiva para o processamento e julgamento das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (cf. Id. no 76683466).
O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, nos termos do art. 14-A, §1o, da Lei no 11.340/2006, falta-lhe competência funcional para processar e julgar “a pretensão relacionada à partilha de bens”, destacando, ainda, que este eg. Tribunal de Justiça já referendou esse entendimento nos autos do Conflito Negativo de Competência no 1015739-18.2020.8.11.0000 (cf. Id. no 53119495 - pág. 2/5).
É a suma.
Com efeito, o art. 14-A, “caput” e §1o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que “a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, mas “exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”, daí a razão do MM. Juiz suscitante.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – LEI MARIA DA PENHA – ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL No 11.340/2006 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR MATÉRIAS RELACIONADAS À PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, § 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – IMPROCEDÊNCIA. Diante da recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens. Assim, se a ação foi proposta perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, ainda que contenha pedidos cumulados de declaratória e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de vista, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito” (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1011518-89.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – j. 05/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.o DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL - EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.o, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens. 2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos” (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1015739-18.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 01/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
Ademais, leitura dos autos mostra que a ação de divórcio litigioso foi ajuizada em 09/02/2021, e a requerida Neany só compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Comarca de Cuiabá/MT dois dias depois, em 11/02/2021, e, mesmo declarando que “durante toda convivência não sofreu nenhum tipo de agressão”, pediu imposição de medidas protetivas para afastar Danilo do lar e do local de trabalho, proibindo-o de se aproximar dela, de seus familiares e de testemunhas, e de tentar manter qualquer tipo de contato (cf. Id. no 76683468 - pág. 246 e 248/249).
Em outras palavras, a ação de divórcio foi ajuizada antes de Neany pedir imposição das medidas protetivas previstas no art. 22, II e III, da Lei no 11.340/2006, particularidades que, segundo o eg. STJ, não atraem competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...) 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas” (STJ – 3a Turma – REsp 1496030/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “Divórcio Litigioso” (Proc. no 1003933-23.2021.8.11.0041), inclusive com análise do pedido de antecipação da tutela ainda pendente de apreciação.
Ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator